Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0702377-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMO MATOS MENEZES, ELZA DE SOUZA NEVES AGRAVADO: LUCIANO CESAR DANTAS JALES, IGRIANI SILVA DE CASTRO JALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELMO MATOS MENEZES e ELZA DE SOUZA NEVES contra decisão proferida em ação de rescisão contratual, em que o d. magistrado a quo, em decisão saneadora, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito alusiva à prescrição, fixou os pontos controvertidos, bem como indeferiu a produção de provas, tendo em vista a matéria ser predominantemente de direito (ID 54739472, dos autos de origem). Os requeridos/agravantes arguem, preliminarmente, a nulidade da decisão, por: i) afronta ao artigo 489, §1o, I e V, do Código de Processo Civil, uma vez que o d. magistrado aplicou julgados que não possuem similitude fática e jurídica com o caso dos autos, gerando ausência de fundamentação; ii) ofensa ao devido processo legal, tendo em vista não ter sido concedido prazo para as partes especificarem suas provas, bem como em razão de não analisado o pleito formulado em contestação de produção de prova oral (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes), imprescindível para a comprovação das teses de defesa. Defendem, ainda, a incidência da prejudicial de mérito alusiva à prescrição. Quanto ao tema, alegam que a prescrição decenal, disposta no artigo 205 do Código Civil, somente pode ser aplicada quando a lei não haja fixado prazo menor, o que inocorre na hipótese, porquanto incidente o disposto no artigo 206, §3o, IV e V, do Código Civil, que trata da prescrição trienal. Aduzem que os autores/agravados, no momento da distribuição processual (08/02/2019), já haviam sido alcançados pela prescrição, uma vez que conheciam a situação do imóvel desde a realização do negócio jurídico (14/03/2013). Em relação ao ponto, afirmam que, de acordo com a certidão de ônus apresentada juntamente à contestação, consta apenas uma averbação na matrícula do imóvel, qual seja, o mandado de penhora referente aos autos n. 0000941-15.1999.8.07.0001, de modo que, quando da realização da avença, já sabiam da referida restrição judicial. Em relação aos pontos controvertidos fixados, argumentam que o item “a” (se possuíam os autores ciência da restrição envolvendo o imóvel dado em pagamento) se trata de fato confesso e incontroverso nos autos. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo aos ID’s 14080574 e 14080575. Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 14272013). Embargos de Declaração opostos sob o ID 14527785. Decisão conhecendo e negando provimento aos Embargos de Declaração, ID 15123638. Sem contrarrazões, consoante certidão ao ID 14993976. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença, em que o MM. Juízo de origem homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e extinguiu o feito com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC (ID 63369165). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora